Tribunal: TJDFT
Processo: 0700922-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700922-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRACAP AGRAVADO: CONCESSIONARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO FEDERAL S.A - CENTRAD D E C I S Ã O A parte agravante peticionou nos autos, solicitando a suspensão do processo por mais 60 (sessenta) dias, visando ultimar as tentativas de acordo (ID 26576071). Intimada a agravada concordou e reiterou com o pedido de suspensão do processo (ID 26733257). Defiro o pedido de suspensão do presente recurso por 30 (trinta) dias. Publique-se. I. Brasília, 24 de junho de 2021. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador